Tribunal: TJMT
Processo: 1000751-56.2021.8.11.0032
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000751-56.2021.8.11.0032
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes de Tortura, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DIEGO BENEDITO DE SANTANA - CPF: 067.457.981-07 (RECORRENTE), MARCELO VIEIRA PODANOSQUI - CPF: 665.828.309-53 (ADVOGADO), GALBER LEONARDO DE ALMEIDA E SILVA - CPF: 068.937.491-71 (RECORRENTE), MARULLER ALMEIDA LIMA - CPF: 066.318.171-29 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RODRIGO BORGES MATOS DA SILVA - CPF: 703.631.661-65 (RECORRENTE), FERNANDA DE LIMA CHAVES - CPF: 018.505.661-00 (ADVOGADO), CLAUDIONOR ANTONIO CHAVES - CPF: 811.729.901-15 (ADVOGADO), VICTOR HUGO DA SILVA CARDOSO - CPF: 069.459.091-66 (RECORRENTE), ROMULO DA ROCHA ALLIEVI - CPF: 063.168.121-32 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLAUDIA DE CASSIA NOLASCO (ASSISTENTE), HELIZANGELA DE ALMEIDA E SILVA - CPF: 004.177.801-41 (ASSISTENTE), ANNY KAREN DA CRUZ MENDES - CPF: 076.324.191-10 (ASSISTENTE), EDINALDO JOSE DE ALMEIDA CORREA PEREIRA - CPF: 775.317.951-91 (ASSISTENTE), ALESSANDRA ROCHA - CPF: 706.397.341-03 (ASSISTENTE), EDSON JANDIR PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 033.000.431-07 (ASSISTENTE), ELIAS FREIRE DE CARVALHO - CPF: 062.774.191-61 (ASSISTENTE), JULIANA SANTANA RAMOS - CPF: 062.022.141-04 (ASSISTENTE), CARLOS HENRIQUE LEMES DA SILVA ALMEIDA - CPF: 068.937.421-69 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO VIEIRA PODANOSQUI - CPF: 665.828.309-53 (ADVOGADO), MARCELO VIEIRA PODANOSQUI - CPF: 665.828.309-53 (ASSISTENTE), DOUGLAS WILLIAN WAGNER (VÍTIMA), EMILI CAROLAINE NOVAIS SILVA - CPF: 083.783.931-94 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (ASSISTENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), ROMULO DA ROCHA ALLIEVI - CPF: 063.168.121-32 (ASSISTENTE), ABEGAIL BASILIA CARVALHO RAMOS - CPF: 872.313.281-72 (ASSISTENTE), BISMARK NEVES DE CAMPOS - CPF: 046.567.131-47 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARULLER ALMEIDA LIMA - CPF: 066.318.171-29 (TERCEIRO INTERESSADO), GALBER LEONARDO DE ALMEIDA E SILVA - CPF: 068.937.491-71 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –

HOMICÍDIO
QUALIFICADO
, TORURA E CORRUPÇÃO DE MENOR

–
SENTENÇA
DE PRONÚNCIA

–

INSURGÊNCIA
S
DEFE
N
SI
VA
S

–

1
.
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA
DO
PRIMEIRO
RECORRENTE
, NOS TERMOS DO ART. 415, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –

IMPOSSIBILIDADE
– EXCLUDENTE DE ILICITUDE
DO
ESTADO DE NECESSIDADE
NÃO CONFIGURADA

DE FORMA
INDENE DE DÚVIDAS –
MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – INCIDÊNCIA DO AFORISMO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
– COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI –

2.
PLEITOS
DOS TRÊS RECORRENTES
VISANDO A DESPRONÚNCIA – AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES ACERCA DAS AUTORIAS DELITIVAS – INCONSISTÊNCIA –
INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA –
MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – DESNECESSIDADE DE PROVAS IRREFUTÁVEIS –

COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA JULGAR OS DELITOS DOLOSOS CONTRA A VIDA
–
3.
PEDIDO DO PRIMEIRO RECORRENTE PARA
AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS – INVIABILIDADE – PRESENÇA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE INDICAM A PERTINÊNCIA DAS QUALIFICADORAS
–
MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – INCIDÊNCIA DO AFORISMO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
– COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI –
4.
ALMEJADA PELO PRIMEIRO RECORRENTE A ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME
DE TORTURA – IMPOSSIBILIDADE – RECONHECIDA A COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA O JULGAMENTO DO CRIME DOLOSO CONTRA
A VIDA –
VIS
ATRACTIVA
EM RELAÇÃO AOS CRIMES CONEXOS –
5.
ALMEJADA
PELO PRIMEIRO RECORRENTE
A EXTENSÃO DOS EFEITOS
DA APLICAÇÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO
AO
S
CO
RRÉUS
– IMPOSSIBILIDADE – ACUSADOS QUE NÃO SE ENCONTRAM NA MESMA SITUAÇÃO
FÁTICO-PROCESSUAL
– NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
6.
RECURSO
S

DES
PROVID
O
S
.

1.
A

tese de
excludente de ilicitude do estado de necessidade
só deve ser acolhida, quando
a circunstância
restar evidenciad
a,
de plano,
de maneira clara e inconteste
.

Na decisão de pronúncia, existindo dúv
i
da quanto ao agir do acusado, esta deverá ser dirimida pelo Tribunal

do Júri.

2.
Deve ser mantida a pronúncia do
s

recorrente
s
, porquanto, na espécie, estão presentes os requisitos previstos no art. 413 do Código de Processo Penal, consubstanciados na comprovação da materialidade delitiva e em indícios de autoria, tendo em vista que a respectiva sentença retrata mero juízo de admissibilidade da acusação. Dessa forma, eventuais dúvidas devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença, juízo natural da causa, a quem compete o julgamento dos crimes contra a vida em decorrência da previsão constitucional consagrada no art. 5o, XXXVIII,
c
, da Constituição Federal.

3.

A exclusão de qualificadoras do delito de homicídio somente é permitida quando forem manifestamente improcedentes, isso significando dizer que a existência de um lastro mínimo de dúvida sobre a incidência das referidas causas modificadoras de pena, obriga sua apreciação pelo Conselho de Sentença,
sob pena
de se invadir a sua competência constitucional, prevista no art. 5o, XXXVIII, letras
c
e
d
, da Carta Política do Brasil.

4.

Consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, uma vez
reconhecida
a
competência
do Tribunal do Júri para o julgamento do crime doloso contra a vida, incumbirá aos seus membros o julgamento do delito conexo, em razão de sua
vis atrativa
.

5.
Demonstrado que o
recorrente
não se encontra nas mesmas condições do
s
co
rréus
que fo
ram

agra
ciado
s
com
a
liberdade provisória, não há o que se falar em extensão do benefício àquele com base no art. 580 do Código de Processo Penal, mormente se o decreto de sua prisão preventiva se encontra suficientemente fundamentado.

6.
Recurso
s

de
sprovido
s
.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso
s
em sentido
estrito interposto
s

por
Rodrigo Borges Matos da Silva, Victor Hugo da Silva Cardoso
e
Diego Benedito de Santana

contra

a
sentença prolatada pelo Juízo da
Vara
Única
da Comarca de
Rosário Oeste-
MT
, n
os autos da

Ação Penal
n.

1000751-56.2021.8.11.0032
,
pronunci
ando-o
s
pela suposta prática do
s
crime
s
de
homicídio qualificado pelo motivo fútil
, meio cruel
e mediante recurso qu
e dificultou a defesa da vítima
Douglas Willian Wagner
; tortura e corrupção de menor

(a
rt. 121, § 2o,
II
, III
e
I
V
,
do Código Penal
; art. 1o, II, c/c §4o, III, da Lei n. 9.455/97 e art. 244-B, §2o, do Estatuto da Criança e do Adolescente
)
,
e
determinando a
sua
submissão

a julgamento pelo Conselho de Sentença daquela unidade judiciária
.

Rodrigo Borges Matos da Silva
(primeiro recorrente)
, nas razões que se encontram
no ID
133593012
,

postula
: (i) preliminarmente, a extensão da decisão que concedeu o direito de responder ao processo liberdade aos corréus Diego e Victor Hugo;
e, no mérito,
(
ii
)
a

sua

absolvição sumária
do crime de
homicídio
qualificado
,
ao argumento de que incide, no caso, a excludente de ilicitude
do estado de necessidade; (
iii
) a sua despronúncia, sob a alegação de que inexiste provas nos autos acerca de sua participação; e, subsidiariamente, (
iv
) a exclusão das qualificadoras do motivo fútil, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima
; (v) sua absolvição sumária em relação ao crime de tortura, ao argumento de estar provada a inexistência do fato.

Victor Hugo da Silva Cardoso

(
segundo
recorrente)
,

nas razões vistas no ID 133593017,
almeja: (i) a nulidade da decisão
, ao argumento de que não há provas
do seu envolvimento nos crimes, invocando o brocardo jurídico
in dubio pro reo
; (
ii
)
sua absolvição, sob a alegação de que não enquadramento à lei.

Diego Benedito de Santana

(
terc
eiro recorrente)
,
nas razões jungidas no ID 133593018, postula: (i)
a nulidade da decisão, ao argumento de que não há provas do seu envolvimento nos crimes, invocando o brocardo jurídico
in dubio pro reo
; (
ii
) sua absolvição, sob a alegação de que não enquadramento à lei.

O

Ministério Público
, com alicerce nas contrarrazões
constantes d
o ID
133593019
, rebate as asserções deduzidas pelo
s
recorrente
s
, requerendo o de
sprovimento do
s

respectivos
recurso
s
.

Em sede de juízo de retratação, o magistrado manteve a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos e determinou a remessa do recurso a este Tribunal de Justiça (ID 133593021).

N
esta
instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se
vê

no ID
139784652
, opinou pelo
des
provimento
dos
recurso
s interpostos
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A
denúncia
,
vista

no ID

133593241
, narra os fatos desta forma:

[...]

FATO
1
: Consta no incluso inquérito que, no dia 22 de abril de 2021, por volta das 01h36min, na residência (pertencente ao denunciado MARULLER) localizada na Rua localizada na Rua Bela Vista (casa verde), no Bairro Nossa Senhora Aparecida, na cidade de Rosário Oeste/MT, os denunciados
MARULLER ALMEIDA LIMA, VICTOR HUGO DA SILVA CARDOSO, RODRIGO BORGES MATOS DA SILVA
e
DIEGO BENEDITO DE SANTANA
, em
comunhão de esforços e conjunção de vontades com os inimputáveis
Carlos Henrique Lemes da Silva Almeida
e
Emili

Carolaine
Novais Silva
, submeteram a vítima Douglas Willian Wagner, a intenso sofrimento físico e mental como forma de aplicar castigo pessoal, empregando violência, consistente em agressões com pedaços de madeira, barra de ferro e socos e pontapés, bem como ameaça de morte, porque acreditavam que a vítima pertencia à organização criminosa PCC (rival do Comando Vermelho – CV, que afirmam integrar).

FATO
2
:
Na mesma data, em uma Chácara próxima da residência mencionada no FATO 1, localizada no Bairro Nossa Senhora Aparecida, neste Município de Rosário Oeste/MT, os denunciados
MARULLER ALMEIDA LIMA, VICTOR HUGO DA SILVA CARDOSO, RODRIGO BORGES MATOS DA SILVA
e
DIEGO BENEDITO DE SANTANA
, em comunhão de esforço e conjunção de vontades com os inimputáveis
Carlos

Henrique Lemes da Silva Almeida
e
Emili

Carolaine
Novais Silva
, com nítida intenção homicida, por motivo fútil, meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa, mataram
Douglas Willian Wagner
, com golpes de madeira e pedras, provocando-lhe, em consequência, os ferimentos descritos no laudo de
necrópsia
, a ser encartado oportunamente, que foram causa suficiente para sua morte.

FATO
3
: Consta, ainda, que no dia e local supramencionados, os denunciados
MARULLER ALMEIDA LIMA, VICTOR HUGO DA SILVA CARDOSO, RODRIGO BORGES MATOS DA SILVA e DIEGO BENEDITO DE SANTANA
, agindo em conluio e unidade de desígnios, corromperam os inimputáveis
Carlos Henrique Lemes da Silva Almeida
e
Emili

Carolaine
Novais Silva
, menores de 18 anos à época dos fatos, para que com eles praticassem os crimes de tortura e homicídio qualificado, previstos nos art. 1°, inciso II, c/c §4°, inciso III, da Lei 9.455/97 e art. 121, § 2o, inciso II, III e IV, do Código Penal (crimes equiparado e hediondo).

Segundo se
apurou, no dia 22 de abril de 2021, na casa verde supramencionada, os denunciados

MARULLER ALMEIDA LIMA, VICTOR HUGO DA SILVA CARDOSO, RODRIGO BORGES MATOS DA SILVA
e
DIEGO BENEDITO DE SANTANA
, acompanhados de
Galber
Leonardo de Almeida e dos inimputáveis
Carlos Henrique Lemes da Silva Almeida
e
Emili

Carolaine
Novais Silva
, estavam ingerindo bebidas alcoólicas, fumando narguilé e fazendo uso de drogas ilícitas.

Nesta ocasião, no início da madrugada, a vítima
Douglas Willian Wagner
saiu da "Boate da
Valesca
", localizada às margens da BR 364/163, e passou caminhando em frente à casa verde, quando os denunciados e os inimputáveis avistaram a vítima e a levaram
sob coação
para o interior de um quarto dentro da casa, porque concluíram que esta pertencia à organização criminosa conhecida como PCC, enquanto
Galber
Leonardo de Almeida continuou fumando narguilé e ingerindo bebidas alcoólicas na sala da casa.

Em seguida, os denunciados e os menores infratores iniciaram a sessão de tortura que
durou
horas, submetendo a vítima a intenso sofrimento físico e mental, mediante reiterados golpes em seu corpo, com socos, pedaço de madeira e duas barras de ferro e, ainda, o
tempo todo questionavam se a vítima era integrante da facção criminosa PCC, e mesmo com a sua negativa os denunciados e os inimputáveis continuaram as agressões e a ameaçaram de morte.

Nesta ocasião, o denunciado
DIEGO
para mostrar aos integrantes do Comando Vermelho filmou a vítima sendo submetida
as
agressões físicas e mentais.

Não satisfeitos, os denunciados
MARULLER, VICTOR HUGO
e
RODRIGO
, em companhia dos menores infratores
Carlos Henrique
e

Emili

Carolaine
, levaram a vítima até um pasto nas proximidades da residência, local em que ordenaram que a vítima ficasse ajoelhada e cruelmente lhe efetuaram inúmeras pauladas e pedradas, agressões que culminaram em sua morte, enquanto o denunciado
DIEGO
e
Galber
Leonardo (irmão de Carlos Henrique) ficaram na casa esperando chegarem
as
bebidas alcoólicas que haviam encomendado.

Após cruelmente ceifarem a vítima da vítima, os denunciados
MARULLER, VICTOR HUGO
e
RODRIGO
, em companhia dos menores infratores, deixaram o corpo da vítima descartado no mato da propriedade rural, onde restou encontrado em 29 de abril de 2021, já em avançado estado de decomposição, conforme laudo de confronto
necropapiloscópico
n. 307/2021 às fls. 62/64 e boletins de ocorrência n. 2021.105649 e n. 2021.105812 às fls. 55 e 58.

O crime de homicídio foi praticado por
motivo fútil
, pois os denunciados ceifaram a vida da vítima apenas por acreditarem que ela pertencia à organização criminosa PCC, pelo fato de ser novo na cidade e ter passado em frente à casa verde em que os denunciados se encontravam.

O crime foi cometido com o
emprego de meio cruel
, porquanto os denunciados golpearam a vítima por inúmeras vezes com pedras e pauladas, socos e pontapés, causando-lhe lesões que culminaram com a morte, revelando brutalidade incomum e completa ausência de sentimento de piedade em suas condutas.

O crime também foi cometido
com

recurso que dificultou a defesa da vítima
, vez que os denunciados reduziram sua capacidade de se defender, em razão da superioridade numérica dos denunciados e pelo fato da vítima encontrar-se embriagada e gravemente lesionada (devida
as
agressões anteriores) naquela ocasião. [...].
Destaques no original

De proêmio, esclarece-se que as teses vertidas nos recursos serão apreciadas
conjuntamente, de acordo com a abrangência de cada uma delas.

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida a este
Tribunal de Justiça
por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as peculiaridades do rito processual relativo ao
s crimes dolosos contra a vida, com o devido cuidado em não adentrar ao mérito para não influenciar os jurados.

Nessa senda, é imperioso salientar
também
que nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium
accusationis
e o
judicium causae
. A primeira inicia-se com o recebimento da denúncia ou
da
queixa subsidiária e termina com a prolação da sentença de pronúncia, começando, a partir de então, a segunda
fase
, que tem sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz presidente na sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

O

judicium
accusationis
(ou instrução preliminar)
constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária, todavia, menos contundente
do
que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do
Tribunal do
Júri
.

Em outras palavras: no que tange à autoria delitiva, ao prolator da sentença de pronúncia é dado tão somente demonstrar que estão presentes nos autos elementos que indiquem que o pronunciado
possa

ser
o autor do crime a ser submetido ao crivo dos julgadores leigos.

Não se pode perder de vista, dada a sua importância, que a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, consoante exige e garante a Constituição da República, razão pela qual
“
não se pede na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri
.
”

(OLIVEIRA, Eugênio
Pacelli
de. Curso de Processo Penal. 10. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008, p. 575).

Não obstante o Código de Processo Penal preveja, em seu art. 414, que o juiz, não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, poderá impronunciar o acusado, ou, ainda, estabeleça no art. 415 do mesmo diploma que o juiz, poderá absolvê-lo sumariamente
quando:
a)
estiver comprovada a inexistência do delito;
b)
estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato;
c)
o fato não constituir infração penal;
d)
estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança, quaisquer dessas hipóteses devem exsurgir
incontestáveis
no
s

autos
, porquanto nessa fase processual vigora o princípio
in dubio pro
societate
.

Volvendo-se ao exame destes autos, verifica-se que a materialidade
está comprovada pelos documentos constantes dos autos e pelos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal.

No que se refere a
os indícios de autoria delitiva
há elementos suficientes a indicar a participação dos recorrentes na empreitada criminosa que ceifou a vida da vítima
Douglas Willian Wagner
, não havendo que se falar em absolvição sumária ou despronúncia, como almejado pelas defesas técnicas nas peças recursais.

Com efeito, o magistrado da primeira instância bem concatenou os depoimentos colhidos na fase instrutória a respeito dos fatos, conforme se infere dessa parte da decisão de pronúncia, vista no ID 133592995:

[...]
Ao
ser inquirida
em Juízo, a
testemunha Edson
Jandir
Pereira dos Santos, irmão da vítima
, afirmou, em síntese, estava com a Douglas na véspera do desaparecimento. No período noturno daquele dia Douglas recebeu mensagem de uma menina que queria “ficar” com ele; levou o irmão até o local (Bar em que a moça trabalhava). No dia seguinte foi até o local de trabalho do irmão para se despedir antes de ir embora de Rosário Oeste-MT; O patrão do irmão informou que ele não apareceu. Imaginou que Douglas havia passado a noite com a moça e por lá ficado, razão pela qual não se preocupou nesse primeiro momento e, seguiu viagem para a cidade de Diamantino-MT. Ao chegar a Diamantino, ligou para Pereira (patrão do irmão) que informou que ele ainda não havia aparecido; A noite ao chegar
em
seu destino final e devido a informação de que até aquele horário o irmão não havia aparecido, pegou o carro e voltou para o município de Rosário Oeste-MT. Depois de alguns dias do desaparecimento de Douglas, a genitora começou a mandar mensagens nos grupos de
WhatsApp
relatando sobre o ocorrido e nessa
oportunidade a sua tia Alessandra ligou contando que a adolescente Emily chegou em sua casa relatando que haviam matado um rapaz em Rosário Oeste-MT e, que a pessoa de Elias
havia levado Emily até Rosário Oeste-MT para encontrar o namorado
Maruller
, sabendo onde seria o possível local em que estivesse o corpo da vítima. Diante da informação, encontrou Elias e juntos se deslocaram até o município de Rosário Oeste-MT, oportunidade em que Elias lhe levou até a residência indicada por Emily como sendo o local que estaria o corpo do rapaz
. Todavia, nada foi encontrado no local, apenas um aparelho celular quebrado que não pertencia a vítima Douglas.
Esclareceu que o corpo do irmão foi encontrado
dias depois próximo
a casa indicada por Emily, jogado em uma região de mata após o muro – parte dos fundos da residência). Em conversa com sua tia Alessandra, ela narrou que Emily relatou em detalhes o ocorrido dizendo que havia mais gente envolvida, relatando que
“mataram um rapaz em Rosário; que mataram de pauladas, na pedrada”
. Declarou que diante das informações chegou a fazer uma ligação para
Maruller
e perguntar se era o irmão Douglas que havia sido assassinado, bem como indagou acerca do local em que estaria o corpo, todavia, naquela oportunidade
Maruller
negou que seria Douglas repassando a informação de que a vítima seria
moreno
e que possuía tatuagem no pescoço; sobre o corpo
Maruller
indicou que havia sido jogado no rio. Pelo relato de
Maruller
, desceu o rio de barco na procura do corpo para verificar se era seu irmão, mas nada foi encontrado
. Esclareceu que o irmão Douglas estava no município de Rosário Oeste-MT a trabalho e, não tinha envolvimento com drogas. Ao ser indagado sobre como possuía o contato telefônico de
Maruller
, esclareceu que não antes de todo o ocorrido não possuía contato de
Maruller
, nunca tinha conversado com ele. Todavia, diante do ocorrido a prima Alessandra se lembrou de que em oportunidade anterior devido Emily estar com aparelho celular quebrado,
Maruller
encontrou em contato através do
mensenger
da prima e naquela ocasião deixou um número de telefone para Emily entrar em contato com ele. Declarou que através desse mesmo número,
Maruller
ameaçou a prima Alessandra, mandou mensagens por áudio
xingando
e dizendo a ela que ele
“ia retornar em Nobres pra ver o que ela ia achar”
(sic).

A
testemunha Edinaldo José de Almeida Correa Pereira
, ao
ser inquirida em Juízo
, afirmou, em resumo, que trabalhava junto com Douglas há seis anos.
Estavam
em Rosário Oeste a trabalho. Na véspera do desaparecimento da vítima estavam junto até por volta das 18h; Pararam em um bar para tomar cerveja; foi embora e voltou mais tarde para buscar Douglas e Sebastião – outro colega de trabalho - mas eles não estavam mais no local. Esclareceu que Douglas estava hospedado juntamente com ele na casa de sua genitora e, que recebeu de madrugada duas chamadas do aparelho celular do Douglas, por volta das 2h da manhã, mas não atendeu. No outro dia foi trabalhar e Douglas não apareceu. Edson, irmão da vítima, apareceu na obra e perguntou por Douglas, informou que havia deixado Douglas no “barzinho” e aquela havia sido a última vez que viu ele. Diante do ocorrido, em companhia de Edson foram até o bar perguntar sobre o paradeiro de Douglas e lá foram informados que ele havia ido embora do local por volta da 1h da manhã. Edson seguiu destino para Diamantino-MT. No período da
tarde voltou no bar perguntar novamente; recebeu informação que Douglas havia ficado com uma moça que trabalhava no bar, todavia, mencionada moça disse que ele havia ido embora dizendo que dormiria em um hotel; visitou todos os hotéis de Rosário Oeste-MT, mas não obteve nenhuma informação de Douglas. Após 48h registrou o boletim de ocorrência de desaparecimento. Posteriormente,
Edson ligou chorando dizendo que ficou sabendo que mataram o irmão e, relatando que a adolescente Emily comentou sem saber que Alessandra era prima do Douglas que teriam matado “um menino loirinho” em Rosário Oeste-MT
. Declarou que foram dadas várias informações errada sobre o paradeiro do corpo e, procuraram por todos os locais indicados e não encontraram; Chegaram a puxar imagem de segurança de um mercado que aparecia a imagem de Douglas caminhando na rua de madrugada. Soube depois da forma cruel que mataram Douglas. Esclareceu que não conhece os acusados, mas tem conhecimento que
Maruller
passou de frente a obra na parte da manhã no dia anterior do ocorrido. Na ocasião não sabia que era
Maruller
, mas depois que soube quem seria os acusados se lembrou desse episódio.

A
testemunha Alessandra Rocha, prima da vítima
, ao
ser inquirida em Juízo
, asseverou, em resumo, que a adolescente Emily morava em sua residência, na época dos fatos e fazia pouco tempo que Emily havia se mudado do local. Esclareceu que não conheceu
Maruller
, Emily falava que tinha namorado
mas
não o conhecia.
Conversou com Emily no dia do corrido e ela havia dito que “tinham matado um PCC lá em Rosário”
mas
não falou quem matou
. Nesse primeiro momento achou que era “palhaçada” de Emily por ela ter habito de mentir, não acreditou na história. No dia seguinte soube do desaparecimento de seu primo Douglas, perguntou para Emily sobre as características do rapaz que havia sido morto em Rosário Oeste-MT, mas ela não soube indicar as características. Declarou que foi atrás de Emily para perguntar se era Douglas, mas ela disse que não era o primo.
Se deslocou
até o município de Rosário com o primo Edson para procurar o corpo. Relatou que Elias disse que sabia onde estava o corpo, mas não tem conhecimento de quem falou para ele o local. Relatou que foram até a residência indicada por Elias, mas nada foi encontrado; descerem de barco pelo rio entre os municípios de Rosário Oeste-MT e Cuiabá-MT para procurar o corpo e, também não acharam. Depois de alguns dias o corpo foi encontrado. Negou ter dado depoimento em delegacia, mas confirma que ter assinado “o papel”. Declarou que foi junto com o menor Elias na delegacia. Negou que tenha relatado em delegacia o local em que estava o corpo.

A
testemunha Elias Freire Carvalho
, declarou em Juízo, que conhece só a adolescente Emily, não conhece os demais acusados.
Relatou que no dia posterior ao homicídio se encontrou com Emily que pediu para levar ela até Rosário Oeste-MT e na oportunidade ela disse que ela,
Maruller
e os “guris” haviam matado um menino dizendo que ele seria de facção rival.
Emily indicou o local em que estaria o corpo, passaram na frente da casa que possuía cor verde, mas não quis parar para ver. Esclareceu que foi até Rosário Oeste-MT com Emily para fumar e, depois voltaram juntos para Nobres-MT.
Nessa ocasião
Maruller
estava junto. Declarou que chegando
em
Nobres-MT passaram um período na residência de Alessandra/Sandra e, Emily contou para Alessandra que tinha matado o rapaz da facção PCC. Esclareceu que se deslocou com Alessandra até Rosário Oeste-MT para registrar o boletim de ocorrência, em razão de ter conhecimento do local em que ficava a residência indicada por Emily. Esclareceu, ainda, que ao relatar sobre o ocorrido Emily lhe falou que o menino/rapaz morto era branco, loiro e essas informações foram a que passou na delegacia. Confirmou ter prestado depoimento da polícia civil. Confirmou que foi o primeiro dia na delegacia e, no dia seguinte foi com Edson. Confirmou que foi Emily que lhe falou qual seria a casa que haviam sido iniciadas as agressões contra a vítima e, por ter essa suspeita foi com a Alessandra na polícia militar e na civil repassar as informações. Nessa ocasião foram no local indicado com a polícia militar, mas não havia corpo na residência.

A
testemunha Roberto Rodrigues de Oliveira, policial civil,
ouvida em Juízo, afirmou em síntese, que se recorda que foi registrado o boletim de ocorrência de desaparecimento. Os
familiares da vítima trouxeram a informação de que a adolescente Emily e
Maruller
eram os autores do homicídio e ocultação do cadáver juntamente com outros meninos. Em diligências obtiveram a informação de que
Maruller
havia alugado uma residência no bairro Nossa Senhora Aparecida e entre os dias 21 a 22 estavam realizando uma festa. No local estavam os acusados os menores Carlos, Emily, e
Galber
. Declarou que nas
imagens de segurança de um estabelecimento comercial foi visto que a vítima estava caminhando durante a madrugada sentido a rua da residência de
Maruller
. Pelas informações
foi levantado que os acusados levaram a vítima para dentro da casa e lá a agrediram e depois levaram para região de pasto e continuaram as agressões até a morte. Relatou que quem indiciou a residência foi Elias, Emily havia dito para ele e para Alessandra sobre o ocorrido. Emily comentou com mencionadas pessoas que a vítima era de uma facção criminosa rival.
Durante a investigação Emily e
Maruller
empreenderam fuga,
Maruller
foi encontrado posteriormente em Alto Paraguai.
Declarou que pelo o que foi relatado pelas testemunhas e possíveis envolvidos, quem foi até o local e agrediu a vítima até a morte foi, Emily,
Maruller
, Rodrigo, Cardoso e Carlos.
Relatou que na residência foi feita perícia dias depois, mas não recorda se foi encontrado vestígios no local. Respondo as perguntas da defesa sobre os depoimentos em sede policial, declarou que não acompanhou pessoalmente os depoimentos das testemunhas em sede policial, mas acredita que a testemunha Alessandra tenha disso ouvida.
Por fim, esclareceu que pelas investigações e diligências, quem participou dos fatos foram Carlos (adolescente), Rodrigo, Emily (adolescente),
Maruller
e Cardoso sendo eles quem
foram
até o local em que o corpo foi deixado e, quem adentrou o pasto foi Emily (adolescente),
Maruller
e Rodrigo.

A
testemunha Paulo Cesar da Silva, policial civil,
asseverou que participou do início das investigações.
O irmão da vítima e duas testemunhas chegaram
a
delegacia passando a situação de que havia
Maruller
como suspeito, como pessoa que teria praticado o
homicídio contra Douglas
. Realizou as diligências, foi até o local que supostamente teria ocorrido o fato. O proprietário da casa (suposto local dos fatos) disse que havia alugado a residência para um rapaz jovem, moreno que ia morar com a esposa que era da cidade de Nobres-MT. Entraram na residência para verificar se havia vestígios.
A namorada (menor de idade) do acusado
Maruller
teria confidenciado para uma testemunha sobre os fatos e que teriam jogado o corpo no quintal de fundo da residência, mas não foi encontrado nesse primeiro momento.
Declarou que
Maruller
relatou que realmente estava no local na noite do ocorrido, posteriormente
Maruller
e a namorada foragiram.
Esclareceu que o corpo da vítima demorou a ser encontrado e, que foi encontrado próximo da casa alugada por
Maruller
, em um pasto de fazenda.
Relatou que um menor de idade relatou todos os fatos que Emily contou para ele. Esclareceu, ainda, que a testemunha Alessandra/Sandra lhe contou que no dia que aconteceu o fato, Emily chegou
em
sua casa se “gabando” que era do Comando Vermelho e que ela e
Maruller
teriam matado um rapaz que era da facção PCC, utilizando para tanto barra de ferro na boca da vítima e, demais detalhes da prática. Declarou que Alessandra só foi ligar os fatos de que poderia ser Douglas depois da família ter noticiado o desaparecimento.

A
testemunha
Anny
Karen da Cruz Mendes
, declarou em Juízo que na época dos fatos era amiga de Emily e, que no dia que antecedeu o ocorrido estavam no município de Rosário Oeste-MT na casa do amigo Jeferson e, passado um período no local Emily pediu para ser levada até a casa do namorado, informando que depois voltaria de táxi para Nobres-MT. Esclareceu que o namorado de Emily era
Maruller
e,
conheceu ele
naquela noite. Declarou que no local havia mais pessoas outros rapazes e, acredita que a casa – cor verde – era de
Maruller
. Esclareceu que não conhecia nenhum dos rapazes que estavam no local, conhecia apenas Emily e o amigo Edson que foi junto com elas. Declarou que foi embora da casa de
Maruller
por não ter se sentido bem no local chamou Edson e Emily para irem embora, mas Emily optou por ficar informando que voltaria depois de táxi. Relatou que um dia depois, Emily lhe relatou que “naquela noite ela tinha visto um rapaz em um barzinho,
ela e o namorado dela tinha matado
o rapaz”, não comentando dos demais rapazes, apenas dela e do namorado. Esclareceu que depois daquele dia nunca mais teve contato com Emily. Confirmou que na delegacia reconheceu três rapazes como sendo as pessoas que estavam na residência de
Maruller
.

As testemunhas de Defesa Giovane Lopes Alves, Bismark Neves, Abigail
Baslla
, Marinete Conceição de Campos,
Duvanice
Silva de Santana,
não contribuíram para elucidação dos fatos, se tratando de testemunhas abonatórias.

Ao
ser ouvida
em Juízo, a adolescente
Emili

Carolaine
Novais Silva
, negou participação da morte de Douglas. Declarou que
Maruller
é seu companheiro. Sobre os fatos, afirmou que não ajudou matar a vítima, apenas viu todo o ocorrido. Relatou que estava na residência em que ela e
Maruller
haviam alugado para morar juntos, mas que no local ainda não havia móveis. No local também estavam os demais envolvidos ingerindo bebidas alcoólicas. Declarou que estava no
banheiro no momento da captura da vítima e ao sair
a
vítima já estava sendo torturada em dos quartos por Victor Cardoso, Rodrigo e um terceiro rapaz que não se recorda o nome
. Declarou que nesse momento
Maruller
estava na parte de fora da casa. Relatou
que perguntou para “os meninos” o que estavam fazendo com a vítima, tendo eles afirmado que a vítima pertencia
a
facção criminosa rival e por esta razão iriam executá-la.
Novamente, afirmou que não ajudou matar, mas presenciou.
Relatou que a tortura contra a vítima durou bastante tempo, não sabendo precisar em horas/minutos. Declarou que foi perguntado para vítima se ela era faccionada e ela dizia que não, que era trabalhador
. Afirmou que pediu para os envolvidos soltarem a vítima, sem êxito.
Esclareceu que
Maruller
também acreditou que a vítima era de facção criminosa porque ela já tinha passado mais de cinco vezes na frente da casa “cuidando do local”. Afirmou que não foi até o pasto/campo, local em que a vítima foi morta, ficou sozinha na residência e todos os demais foram.
Declarou que eles demoraram e voltaram todos juntos. Não se recordou de quem subtraiu o aparelho celular da vítima. Declarou não ter conhecimento se alguém filmou as agressões.
Ao
ser indagada
sobre a forma que a vítima foi agredida, declarou que não viu se foi usado barra de ferro ou madeiras, apenas viu o momento em que eles conversaram com a vítima e que
Maruller
não quis deixar que ela ouvisse toda a conversa.
Esclareceu que no momento em que
foram
para o pasto/campo, a vítima Douglas estava consciente e foi andando/caminhando.
Confessou ser membro da facção criminosa Comando Vermelho (CV), relatando que apenas ela e
Maruller
são faccionados.
Sobre os demais envolvidos, declarou não ter conhecimento de que são membros da facção criminosa.
Esclareceu, ainda, que a suspeita de que a vítima era de facção rival somente foi motivada pelo fato de ter passado várias vezes na frente da residência. Declarou não ter conhecimento do porque ela e Carlos foram acusados como sendo autores dos crimes e que não tem inimizade e nem amizade com os demais envolvidos, todos eram/são amigos/conhecidos de seu companheiro
Maruller
.
Sobre sua função no Comando Vermelho, declarou que
as
vezes fazia transporte/entrega de drogas na região e que a droga era fornecida por outras pessoas as quais não pode citar nomes. Negou ter ajudado a sequestrar, torturar, matar ou subtrair objetos da vítima, bem como negou ter incentivado alguém a cometer os crimes. Negou, ainda ter desferido pauladas contra vítima.
Após declarou que assistiu a vítima sendo espancada, mas as agressões ocorridas no pasto/campo não
presenciou
, permaneceu na casa. Declarou que não comentou com nenhuma testemunha que havia matado a vítima, negando toda a participação. Negou ter comentado/contado acerca dos fatos para Alessandra Rocha.
Declarou ter conhecimento de que a vítima Douglas possuía parentesco com sua amiga Alessandra, eis que já tinha visto foto deles juntos na rede social
Facebook
, todavia, no dia dos fatos, não a reconheceu. Relatou que soube por Alessandra sobre o desaparecimento de Douglas, a qual lhe perguntou se não sabia nada a respeito, ocasião em que disse que não sabia de nada.

Posteriormente, se recordou de que poderia ser Douglas a pessoa que teve a vida ceifada pelos demais envolvidos.
Ao
ser indagada
sobre
Elias e Edson (testemunhas), negou que os conhecia. Após, afirmou ter rixa com a testemunha Elias, que já discutiram diversas vezes.

Ao ser ouvido em Juízo o adolescente Carlos Henrique Lemes da Silva Almeida confessou parcialmente os fatos
, narrando que no dia do ocorrido estava na residência de
Maruller
, juntamente com a
Emili
, Rodrigo, Diego,
Gauber
e Victor, local em que estavam ingerindo bebida alcoólica.
Declarou que a vítima passou em frente
a
casa, momento em que “os meninos” suspeitaram que ela fazia parte de facção criminosa denominada PCC, razão pela qual a levaram para o interior da residência e a agrediram. Confirmou que quando da captura da vítima estava junto com os demais envolvidos e, que levaram a vítima para um dos quartos e lá foi perguntada a Douglas se ele era membro da facção criminosa, tendo ele afirmado ser do PCC. Em razão da afirmação a vítima foi agredida com muros por Diego,
Rodigo
,
Maruller
e
Emili
e, que
Emili
utilizou um pedaço de madeira para desferir pauladas na mão da vítima. Esclareceu que durante as agressões esteve dentro do quarto e também desferiu alguns muros na vítima, utilizando somente a mão.
Negou que tenha usado barra de ferro para agredir Douglas, afirmando que
Emili
achou um pedaço de madeira jogado e bateu na mão da vítima com referida madeira. Relatou que não participou do momento em que ceifaram a vida de Douglas.
Afirmou que se deslocou com os demais envolvidos e com a vítima para uma região de pasto/campo, todavia, foi até metade do caminho, ficando para fora do pasto/campo. Esclareceu que todos foram caminhando até o local e, que nesse momento Douglas estava acordado e foi andando junto com os demais. Declarou que ninguém estava portando arma de fogo. Afirmou que no pasto/campo entrou a vítima,
Maruller
, Rodrigo e
Emili
, ficando ele e Victor próximo
a
cerca. Diego e
Gauber
permaneceram na residência. Esclareceu, ainda, que do local em que estava não dava para visualizar aqueles que entraram no pasto/campo, apenas conseguia ouvir estalos de madeiras quebrando, não escutando a voz de ninguém, apenas barulhos de pancadas que não duraram muito tempo. Declarou que quando do retorno de
Maruller
, Rodrigo e
Emili
eles falaram que tinham matado a vítima e que era para irem embora, sair rápido dali.
Ao retornar a residência de
Maruller
entrou no quarto em que ocorreram as agressões e
subtraiu o aparelho celular da vítima que estava jogado no local e, logo depois foi embora com seu irmão
Gauber
.
Relatou que antes de sair
Maruller
mandou que todos saíssem da casa e que sumissem com os pertences da vítima. Ao ser indagado quanto
a
relação com os demais envolvidos, declarou que conhece Rodrigo há bastante tempo e que foi ele quem o convidou para ir até a residência de
Maruller
e que no dia dos fatos foi a primeira vez que esteve no local. Em relação a Victor, declarou ter conhecido ele poucos dias antes do ocorrido, o conheceu na residência de Rodrigo. Quanto a Diego, o conhecia já fazia um tempo. Sobre
Maruller
esclareceu que o conheceu em uma festa em tabacaria e que ele era conhecido/amigo de Rodrigo. Por fim, em relação
a

Emili
declarou que a conheceu no dia dos fatos. Negou ser integrante da facção criminosa denominada Comando Vermelho (CV). Declarou que
Maruller
já havia lhe convidado para vender substância entorpecente, mas não aceitou,
todavia, afirmou que já vendeu maconha para outra pessoa. Não tem conhecimento se
Maruller
ou os demais envolvidos eram faccionado, mas tinha conhecimento de que
Maruller
vendia “pó”. Declarou que tomou conhecimento de que Diego teria filmado as agressões sofridas por Douglas. Por fim, relatou que no dia dos fatos, após a morte da vítima,
Maruller
ameaçou todos que estavam no local, dizendo que os “pegaria” caso contassem sobre o ocorrido e, tem conhecimento de que Diego e
Gauber
foram ameaçados posteriormente por
Maruller
.

Ao ser interrogado em Juízo,
o acusado MARULLER ALMEIDA LIMA,
asseverou em Juízo que mantinha relacionamento com a adolescente Emily na época dos fatos e que ela “gosta de falar coisa que não é
”(
sic). Declarou que descobriu a gravidez de Emily razão pela qual alugou a residência em Rosário Oeste-MT para morarem juntos. Confirmou que a residência era de cor verde. Relatou que durante a noite Emily ligou dizendo que queria ir ver a casa e, chegou ao local com uma amiga e outro rapaz, que acredita ser namorado da amiga. O rapaz e a amiga foram embora e, Emily permaneceu no local. Relatou que discutiu com Emily naquele dia, ocasião em que ele quebrou o aparelho celular dela e, ela quebrou o aparelho celular dele. Em seguida, um rapaz passou em frente
a
residência e os “meninos” que estavam no local começaram a falar que o rapaz estava vigiando a casa e, queria matar todos eles. Declarou que
Galber
falou que o rapaz era de facção criminosa. Esclareceu que todos estavam embriagados. Relatou não saber os motivos dos “meninos” terem agredido e interrogado a vítima; ouviu a vítima dizer que estava na cidade trabalhando. Quando as agressões começaram a
ficar
mais intensas Emily disse aos “meninos” que não era para fazer aquilo dentro da casa dela, pedindo para que eles “sumissem de lá”. Declarou que escutou algum dos “meninos” falando “bora matar ele,
vamo
matar ele” (sic). Relatou que quem saiu da residência com a vítima foi, Cardoso, Rodrigo e Carlos, tendo Diego e
Galber
permanecido na residência juntamente com ele e Emily. Posteriormente, Rodrigo e Cardoso voltaram ao local e, Rodrigo estava sujo de sangue falando que tinham matado a vítima, por ela estar mentindo e não sabendo dizer onde morava. Mandou que eles fossem embora de sua casa, por estar utilizando
tornozeleira
eletrônica e ter acabado de sair da cadeia poderia lhe prejudicar, mas permaneceram por mais um período no local e relataram o ocorrido, dizendo que a vítima não sabia explicar onde morava, trabalhava e de onde eram e, que acreditavam que ele era de facção criminosa; Cardoso contou que mataram a vítima enforcado e com pauladas, sendo Rodrigo a pessoa que matou. Declarou que os “meninos” estavam bêbados e drogados.
Declarou, ainda, que no dia seguinte Emily foi para cidade de Nobres-MT e lá começou a contar para Alessandra que “matou o cara, para se vangloriar, colocando meu nome no meio” (sic).
Esclareceu que quando Emily contou os fatos não tinha conhecimento de que Alessandra era prima da vítima. Declarou que Alessandra procurou Emily quando soube que o primo havia desaparecido. Relatou que Elias trouxe Emily até sua casa, oportunidade em que Emily lhe disse que a facção criminosa estavam atrás deles (
Maruller
e Emily) por conta do ocorrido com a vítima que
era parente
de Alessandra quem tem envolvimento com a facção
criminosa Comando Vermelho. Negou que tenha matado ou mandado matar a vítima. Sobre as agressões em sua residência, declarou que participaram Diego,
Galber
e os demais acusados,
confirmando que chegou a interrogar a vítima em um dos quartos da casa.
Declarou que Emily não fez nada, tirou ela do quarto e fechou a porta. Não soube identificar se a vítima estava drogada/alcoolizada ou se estava mentindo sobre não saber onde morava. Relatou que Rodrigo chamou Diego para ir até o pasto, mas Diego por ser medroso, não foi. Negou ser faccionado, ou que os demais acusados sejam faccionados. Relatou, ainda, que quando foram para a região de pasto
a
vítima Douglas saiu caminhando normalmente. Tem conhecimento de Emily narrou para Alessandra de que ele e ela quem havia matado a vítima.
Confirmou que a
tornozeleira
eletrônica utilizada na época dos fatos descarregou durante a madrugada.
Confirmou que todos os acusados estavam em sua residência, juntamente com os menores Carlos e Emily.
Confirmou que os fatos iniciaram em sua casa (agressões e interrogatório à vítima).
Confirmou que mandou que saísse de sua casa quando as agressões começaram a
ficar
mais intensas. Negou que tenha ameaçado e/ou agredido algum dos acusados. Em relação
a
substância entorpecente que faziam uso no dia, declarou que Cardoso levou a maconha e Rodrigo a cocaína. Esclareceu por fim, que conhece todos os denunciados e, que são amigos de infância.

Ao ser interrogado em Juízo,
o acusado RODRIGO BORGES MATOS DA SILVA
, declarou em Juízo, em síntese, que estavam reunidos para beber na casa de
Maruller
. Emily chegou depois com uma amiga e um amigo;
Maruller
brigou por ciúmes desse rapaz que chegou com a amiga. A amiga e o amigo da Emily foram embora;
Maruller
estava fazendo uso de cocaína;
todos
nos local
estava
bebendo e fazendo uso de droga. Relatou que a vítima passou na rua, em frente
a
residência por volta das 23h e, que passou aproximadamente três vezes no local. Declarou que não sabe o que aconteceu e, quando viu
Maruller
e Emily estavam com o rapaz (vítima) em um dos quartos;
Maruller
estava falando alto e ameaçando a vítima. Posteriormente,
Maruller
saiu do quarto e ficou só a Emily e o rapaz, ocasião em que
Maruller
falou que o rapaz (vítima) estava de olho em Emily e que ele era da facção criminosa PCC, estava sondando a casa e quem não o acompanhasse ele até o pasto (local da execução)
poderia acontecer consequências, que algo aconteceria com a família, proferindo ameaças. Declarou que enquanto Emily e
Maruller
estavam no quarto com a vítima, foi possível escutar o barulho das agressões, mas não presenciou.
Declarou que até o pasto foram, Emily,
Maruller
, Victor e ele.
Diego e
Galber
permaneceram na residência. Declarou, ainda, que
Maruller
era faccionado pelo Comando Vermelho e, que os demais denunciados não são faccionados. Relatou que
Maruller
pegou a vítima pelo colarinho da camisa; No pasto
Maruller
bateu na vítima; Victor ficou com medo do que estava acontecendo e voltou para casa dele; relatou que
Maruller
lhe agrediu com pauladas nas costelas e, na região de pasto ficou só Carlos, Emily e
Maruller
. Relatou que voltou para casa de
Maruller
pegou seu aparelho celular e bicicleta. Declarou que na hora em que saiu do pasto para residência, a vítima ainda estava com vida.
Negou que tenha
agredido Douglas na região de pasto, mas confirmou que dentro da casa de
Maruller
agrediu Douglas com um muro e para isso utilizou apenas a mão.
Não se recorda se Emily bateu/agrediu a vítima. Posteriormente ao ocorrido, ouviu boatos de que um rapaz estava desparecido, mas não sabia que era a mesma pessoa. Negou que tenha enforcado ou dado pauladas em Douglas. Confirmou que
Maruller
era integrante do Comando Vermelho e, que fazia venda de cocaína. Relatou que foi ameaçado o tempo inteiro por
Maruller
.

Ao ser interrogado em Juízo,
o acusado DIEGO BENEDITO DE SANTANA
, declarou em Juízo, em síntese, conhecia
Maruller
“de vista” e, que ele alugou uma residência próxima
a
casa de sua mãe.
Maruller
pediu seu narguilé emprestado dizendo que iria chamar outros rapazes para uma confraternização da residência alugada.
Chegou
ao local, Carlos,
Galber
e Victor, ocasião em que fizeram cota em dinheiro para comprar bebida alcoólica. Rodrigo chegou depois. Declarou que estava ele, Rodrigo, Carlos, Victor e
Galber
na sala e, posteriormente Emily chegou ao local e ficou na frente da casa conversando com
Maruller
. Escutou Emily e
Maruller
discutir. Relatou que a vítima passou em frente
a
residência e entrou na casa na companhia de
Maruller
e Emily, oportunidade em que todos acharam que
Maruller
conhecia o rapaz já que ele entrou normalmente no interior da casa. Posteriormente, Emily,
Maruller
e Douglas (vítima) entraram em um dos quartos e
, foi possível escutar gritos, mas como o som estava ligado, não escutou com clareza.
Em seguida,
Maruller
saiu do quarto e lhe chamou, além de chamou Victor, Rodrigo, Carlos e
Galber
para sair, ir até a região de pasto
. Esclareceu que a vítima saiu caminhando normalmente. Não se recorda o que
Maruller
falou na ocasião, só lembrando que ele disse que iam sair. Declarou que permaneceu na residência apenas com
Galber
e, depois de um tempo
Maruller
retornou assustando. Perguntou para
Maruller
o que tinha acontecido com o rapaz, mas ele ficou quieto.
Declarou que
Maruller
voltou do pasto com Emily. Não se recorda quando Rodrigo voltou e, não viu a hora que Carlos voltou para casa.
Relatou que
Maruller
estava estressado/nervoso, mas não reparou se havia sangue em suas vestes. Negou que tenha levado Douglas para o interior da residência; negou que tenha agredido a vítima no quarto ou dentro da casa de
Maruller
.
Relatou que não presenciou
Maruller
ameaçar os demais acusados e, que ele saiu do quarto da casa de “mão limpa”. Confirmou não ter sido ameaçado por
Maruller
. Relatou, ainda, que a vítima Douglas saiu da casa caminhando normalmente e, que ninguém puxou ele ou o segurou pela camisa, bem como de que não havia ninguém com pedaço de pau na mão quando saíram da casa.

Ao ser interrogado em Juízo, o acusado
VICTO HUGO DA SILVA CARDOSO
, declarou em Juízo, em resumo, que não conhecia
Maruller
, conhecia apenas Rodrigo; Rodrigo o chamou para
ir
na
casa de
Maruller
para tomar cerveja e fumar narguilé. Na frente da casa estava Emily e
Maruller
e na sala estava ele, Carlos,
Galber
, Diego e Rodrigo. Declarou que quando a vítima chegou
à
casa, pensou que ela era amigo do
Maruller
, pois não chegaram discutindo ou brigando, chegaram normal. Observou que a vítima estava meio bêbada; Os três (Emily,
Maruller
e a vítima Douglas) foram para o
quarto; Escutou um barulho de muros, parecendo que havia uma briga, razão pela qual foi até a porta do quarto perguntando o que estava acontecendo; Escutou a vítima falar que era de Lucas do Rio Verde. Saíram os três do quarto; observou que a vítima estava acuada, mas não tinha machucado no rosto e/ou no corpo.
Declarou que escutou pancada, escutou Douglas sendo agredido.
Relatou que soube no dia, através de Rodrigo, que
Maruller
era faccionado.
Declarou que
Maruller
falou para todos que estavam no local que a vítima era da facção PCC e que estava fazendo umas perguntas para ele
. Posteriormente, foi
chamado
para ir com
Maruller
e Rodrigo para região de pasto, ocasião em que negou, porém,
Maruller
lhe ameaçou dizendo que era faccionado do Comando Vermelho e que
“se estava falando que ele ia tinha que ir”
.
Relatou que saiu da casa juntamente com a vítima, Emily,
Maruller
e Rodrigo
, tendo Diego permanecido na residência. Durante o trajeto até a região de pasto,
Maruller
pegou um pedaço de madeira e acertou a vítima
; ao chegar próximo a fazenda disse a
Maruller
que ia embora, ocasião em que saiu correndo e,
Maruller
não foi atrás. Declarou que
Maruller
não lhe agrediu, mas ameaçou. Após
Maruller
ter atingido a vítima com pedaço de madeira, ficou com medo do que poderia acontecer, razão pela qual foi embora. Relatou que não presenciou nenhuma atitude de Rodrigo contra vítima. Relatou, ainda, que a vítima não reclamava de nada, estava quieta e, acredita que estava embriagada. Declarou que na região de pasto permaneceu
Maruller
, Rodrigo e Emily e, que no mesmo momento em que correu para ir para casa, o adolescente Carlos também foi embora. Declarou que dias depois, soube do caso de desaparecimento de Douglas, mas ficou com medo de ir até a polícia por
Maruller
ser faccionado; não comentou com ninguém sobre o ocorrido por medo. Negou a versão dada por
Maruller
durante o interrogatório em Juízo. Relatou, ainda, que não presenciou Rodrigo ser agredido por
Maruller
e, que quem conduziu a vítima até o pasto foi Emily e
Maruller
.

Feitas essas considerações, da análise dos elementos probatórios carreados aos autos, concluo haver indícios de autoria suficientes para o encaminhamento do fato a julgamento pelo Tribunal do Júri, especialmente pelas declarações das testemunhas de acusação Edson
Jandir
Pereira dos Santos, Elias Freire Carvalho, os investigadores da polícia civil Roberto Rodrigues de Oliveira e Paulo Cesar da Silva que participaram das diligências para apuração dos fatos, bem como depoimento dos
adolescentes Carlos Henrique Lemes
da Silva Almeida e
Emili

Carolaine
Novais Silva, conforme amplamente relatado, no sentido de que a vítima foi torturada pelos acusados por suposta suspeita de que seria membro de facção criminosa rival e, posteriormente foi agredida com pedaços de madeira/ferro até o momento em que teve a vida ceifada.

Nesse ponto, destaco que embora haja divergências entre os depoimentos dos adolescentes Carlos e
Emili
, o relato da dinâmica dos fatos não teve alteração e indicam a participação de todos os acusados seja no inicio da prática delitiva (tortura/agressão/interrogatório), ou na consumação delitiva (execução da vítima), demonstrando indícios suficientes de autoria da participação de
MARULLER ALMEIDA LIMA, VICTOR HUGO
DA SILVA CARDOSO, RODRIGO BORGES MATOS DA SILVA e DIEGO BENEDITO DE SANTANA
no crime de homicídio que vitimou Douglas Willian Wagner. [...].

Destaques no original

Assim d
os depoimentos acima parcialmente transcritos,
que podem ser vistos nos relatórios de mídias constantes dos
IDs
133592972 e 133592973,
é possível aferir que os recorrentes admitem parte dos fatos, confirmam circunstâncias secundárias em relação aos crimes e tentam responsabilizar um ao outro pela execução efetiva de atos que ceifaram a vida da vítima
. Logo, na espécie, estão presentes indícios suficientes de autoria em desfavor do
s três
recorrente
s
, a obstar a almejada despronúncia, até porque, não é demais relembrar, para que fosse acolhida tal postulação seria imperativo que as provas produzidas durante a persecução penal permitissem
conclu
ir, de plano, de
forma induvidosa e segura, que cada
insurgente não foi o autor dos fatos imputado à sua pessoa na exordial acusatória, ou que os fatos sequer teriam existido, situações, essas, que não se verificam no caso em tela.

Saliente-se, ademais, que, diversamente do sustentado nas razões recursais, nesta fase processual não vigora o brocardo
in dubio pro reo
, não se exigindo para a pronúncia o mesmo juízo de certeza necessário à condenação. Ao contrário, prevalece nesta etapa o princípio do
in dubio pro
societate
, à medida que, havendo qualquer dúvida, por menor que
seja,
a palavra final fica a cargo do Tribunal do Júri, juízo natural e constitucional dos crimes dolosos contra a vida.

Nesse sentido, aliás, é o entendimento dest
e Tribunal
de Justiça, conforme pode ser inferido
dos julgados abaixo resumidos:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RÉU PRONUNCIADO NAS DISPOSIÇÕES DO ART. 121, §2o, INC. I, III E IV DO CP, C/C ART. 14, CAPUT, DA LEI No 10.826/03, C/C ART. 244-B, §2o,
DO ECA
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE HAJA VISTA A PERSISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA PRETENDIDA –
DESPRONÚNCIA ANTE INSUFICÊNCIA PROBATÓRIA - INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA PRESENTES – PRONÚNCIA AMPARADA EM ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE PRÉ-PROCESSUAL E JUDICIAL – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
– NECESSIDADE DE PROFUNDA ANÁLISE
DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO – TAREFA RESTRITA AOS JURADOS – PRONÚNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
In
casu
, presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada. O Juízo a quo, ao analisar os fatos, entendeu que restou a maior periculosidade do recorrente, evidenciada pela possibilidade de reiteração delitiva, na medida em que responde a outros processos criminais, o que demonstra a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública.
A decisão de pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, bastando para tanto a demonstração da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
.
(TJMT, RSE 1006944-23.2020.8.11.0000, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/10/2020, Publicado no DJE 29/10/2020).
Destacamos

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E SURPRESA – CONCURSO MATERIAL – PRONÚNCIA – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE NEGADO – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA –
PRETENDIDA DESPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 413 DO CPP – CONVENCIMENTO DA MATERIALIDADE DO FATO E DA EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA
– DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÕES CORPORAIS – DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – INSTITUTO NÃO COMPROVADO DE FORMA
SEGURA – QUALIFICADORAS QUE NÃO SE MOSTRAM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO JÚRI POPULAR – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO. Constatado que ainda permanecem inalterados os motivos que ensejaram
a decretação da prisão preventiva, à luz do disposto no art. 312 do CPP, havendo a necessidade de resguardar a ordem pública, dada a periculosidade
do agente, evidenciada pelo modus operandi da ação criminosa, cujo postulante permaneceu preso durante toda a instrução processual, inviável a concessão do direito de recorrer em liberdade.
Existindo elementos probatórios mínimos que apontam o recorrente como o autor dos disparos que, por duas vezes, quase ceifaram a vida do ofendido, imperiosa a sua submissão a julgamento pelo tribunal do júri, nos termos do art. 413 do CPP.

Impõe-se a manutenção da decisão pronúncia quando há dúvida sobre a suposta desistência voluntária, o que deve ser
melhor
esclarecido pelo Conselho de Sentença. Somente se admite a exclusão de qualificadoras quando manifestamente improcedentes ou descabidas,
sob pena
de afrontar a soberania do Júri, o que não se verifica no caso concreto, mormente quando relatado na denúncia que o crime foi cometido por desacerto na venda de drogas e a vítima foi colhida de surpresa.

(TJMT, RSE 1010111-48.2020.8.11.0000, Relator: Desembargador PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 12/08/2020).
Destacamos

De igual maneira, com relação ao pleito de absolvição sumária formulado por Rodrigo Borges Matos da Silva,
sob a alegação
de que teria agido em estado de necessidade
, na medida em que foi ameaçado pelo corréu
Maruller
, é imperioso registrar que p
ara que se possa acolher
,
nesta etapa processual
,
a argumentação de
estado de necessidade
,
é certo que
tal
excludente

de ilicitude esteja demonstrada nos autos de forma inconteste,
sob pena
de se usurpar da competência exclusiva do Tribunal do Júri. E no caso dos autos, nem mesmo as declarações oferecidas pelo recorrente outorgam a certeza necessária para que seja acolhida a tese por ele ventilada, eis que
apresent
ou
narrativas
um tanto quanto contraditórias em cad
a fase da perquirição da culpa.

Com efeito, a absolvição sumária, em razão de excludente de ilicitude, é instituída pelo art. 415, IV, do Código de Processo Penal, que dispõe que o magistrado, ainda na fase de pronúncia, deverá absolver o acusado quando “
demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime
”; contudo, é sabido que isso só deve ocorrer quando a prova for clara e inequívoca acerca da existência dessa excludente de ilicitude. Acerca do tema, Guilherme de Souza
Nucci
, afirma que “
havendo dúvida razoável, torna-se mais indicada
a
pronúncia, pois o júri é o juízo competente para deliberar sobre o tema
”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do Júri. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008.).

No caso dos autos, a hipótese de
estado de necessidade, como já mencionado,
não se aflora de maneira clara e inconteste, competindo
, pois,
aos jurados a decisão
, mormente porque
nenhuma das testemunhas
confirmou
,
estreme de dúvida,
a versão apresentada pelo recorrente
de que sofreu agressão e foi ameaçado pelo corréu
Maruller
.

Destarte, não resultando comprovada indene de dúvidas que o
s
recorrente
s não
concorreram para a prática do crime

contra a vida
em face
da vítima e havendo contra
o trio
indícios
satisfatórios de autoria, em obediência ao aforismo
in dubio pro
societate
e ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, previsto no art. 5o, XXXVIII,
c
, da Constituição Federal, a apreciação da matéria deve ser
reservada ao crivo do Tribunal do Júri, oportunidade na qual as alegações deste recurso poderão ser renovadas nos debates orais e, no momento próprio, serem ou não acolhidas pelo Conselho de Sentença, nos termos do art. 413, §1o, do Código de Processo Penal.

De outro viés, igualmente, não se sustenta o pleito do recorrente
Rodrigo Borges Matos da Silva
objetivando a exclusão das qualificadoras
do motivo
fútil
,
do
emprego de meio cruel
e do
recurso que dificultou a defesa da
vítima,
uma vez que, nesta fase processual, o afastamento das qualificadoras nos crimes de competência do Tribunal do Júri, somente é cabível na hipótese em que forem manifestamente improcedentes, situação, essa, que, não restou demonstrada nestes autos.

E não pode haver o afastamento da qualificadora do motivo
fútil
, porque, conforme acima foi asserido, existem indícios de que os fatos criminosos teriam sido perpetrados em razão
da suposição de que a vítima seria integrante de uma facção
criminosa
rival à do corréu
Maruller
que, em tese,
decidi
u
pel
a execução de
Douglas Willian
.

No alusivo à causa qualitativa em razão do emprego de meio cruel, tem-se que a dinâmica no delito em questão, de fato, extrapolou a normalidade do tipo penal, uma vez que foram desferidas várias pauladas
e pedradas
no ofendido
, causando-lhe graves lesões no crânio
, conforme se vê do laudo pericial juntado aos autos
.

Noutro viés, no que se refere ao recurso que dificultou a defesa do ofendido
,
tem-se que o
modus operandi
empregado no ataque realizado
ao ofendido pelos recorrentes

e
,
bem assim
,
a superioridade numérica dos autores
em relação à vítima
, indicam que a
referida qualificadora não é manifestamente improcedente.

Acerca da temática não se pode deixar de ter em mente, também, que sua reiterada abordagem levou a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, a aprovar o Enunciado n. 2, com a seguinte redação:
Somente se admite a
exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes,
sob pena
de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
.

Em relação ao assunto, esta é
a
posição do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. DECOTE DE QUALIFICADORAS.

1. A decisão agravada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, pois a sentença apontou as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que "o acusado, atacando mediante surpresa, teria desferido
6
(seis) tiros na vítima, motivado pelo fato desta, dias antes do homicídio, ter participado de um assalto a uma van de transporte de passageiros, fato que teria atrapalhado o comércio ilegal de entorpecentes na região".

2. Em observância ao princípio do juiz natural, somente se afigura cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas e improcedentes. A decisão acerca da caracterização ou não das qualificadoras incumbe ao juízo natural da causa, o Conselho de Sentença
.

3. Nos termos do art. 489, I, do CPC, o relatório é elemento essencial da sentença, pelo que não há que falar em ilegalidade flagrante, constrangimento ilegal ou teratologia a ensejar o provimento do presente agravo regimental a sua utilização na decisão agravada.

4 .
Agravo regimental improvido.

(
STJ
AgRg
no HC n. 705.752/AL, relator Ministro Olindo Menezes
-
Desembargador Convocado do TRF 1a Região, Sexta Turma, julgado em 22/11/2022,
DJe
de 25/11/2022.)
.

Destacamos

Por consequência,
a postulação do recorrente pretendendo o afastamento
das causas qualitativas do homicídio tratado nestes
autos,
deve, também, ser analisada pelo Conselho de Sentença, não havendo, pois, como se cogitarem exclusão dos incisos
I
I, III e IV, do§ 2odo art. 121do Código Penal, eis que
, nesta fase processual,
o contexto fático-probatório dá suporte à in
cidência dessas qualificadoras.

Anote-
se,
ainda nessa vereda, que, em relação aos delitos conexos, o juízo de primeiro grau indicou as provas da existência dos crimes de
tortura
e corrupção de menor; bem assim os indícios suficientes de sua autoria, isso significando dizer que, igualmente, não se pode afastar a competência do Conselho de Sentença para o julgamento desses injustos penais. Destarte,
uma vez reconhecida
a
competência do Tribunal do Júri para o julgamento do crime doloso contra a vida, seus integrantes terão a competência para julgarem os delitos conexos, em razão
da
vis

atrativa
, sendo, pois, necessária a manutenção da sentença de pronúncia também no que tange aos delitos de
tortura
e corrupção de menor.

Por fim, o
recorrente Rodrigo Borges Matos da Silva requereu a extensão da decisão que concedeu aos corréus o direito de aguardar o julgamento do processo em liberdade, mediante a aplicação de medidas alternativas à prisão; contudo, tal pleito não merece prosperar.

Isso porque, ficou claro nestes autos que o recorrente está fundado em uma premissa errada sobre o fundamento da decisão que concedeu a aplicação de medidas alternativas à prisão aos corréus Diego Benedito e Victor Hugo, na medida em que
encontram-se
em situação fático-processual diversa daquela em que o recorrente está inserido, não estando, portanto, em igualdade de condições que lhe garanta a extensão dos benefícios.

A propósito, eis o trecho da decisão acima mencionada:

[...]
Em relação ao pedido de extensão da revogação da prisão preventiva dos corréus, formulado pela Defesa de RODRIGO BORGES MATOS DA SILVA, REJEITO.

A extensão da decisão proferida em benefício de corréu fica condicionada à identidade das situações fático-processuais e à inexistência de circunstância de caráter eminentemente pessoal, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal.

Na hipótese, RODRIGO possui condições pessoais diversas do denunciados Diego e Victor Hugo.
Outrossim
, demonstrado em Juízo indícios de que mencionado acusado executou ativamente os crimes narrados na peça acusatória, demostrando periculosidade acentuada em sua conduta e, justificando a manutenção de seu decreto prisional.

Dessa forma, MANTENHO a segregação cautelar dos acusados
MARULLER ALMEIDA LIMA e RODRIGO BORGES MATOS DA SILVA
e, consequentemente, indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela Defesa de
RODRIGO BORGES MATOS DA SILVA
.
[...].

Destaques no
original

Portanto, não tem consistência
a
alegação do recorrente segundo a qual ele está na mesma situação fático-processual dos corréus, uma vez que, como visto linhas passadas, a decisão em relação a Diego Benedito e Victor Hugo foi exclusivamente de caráter pessoal, baseada na ausência dos requisitos ensejadores da
prisão preventiva, o que não ocorreu em relação a Rodrigo, não se podendo falar em extensão dos efeitos ao recorrente dos benefícios concedidos aos citados corréus, eis que não houve o preenchimento, por parte dele, dos requisitos do art. 580 do Código de Processo Penal.

Por outro lado, não se pode olvidar que a prisão preventiva do recorrente se apresenta idoneamente justificada, porquanto é necessária para garantir a ordem pública, em razão da gravidade concreta dos fatos que lhe estão sendo imputados, bem como para evitar sua reiteração criminosa, em razão da sua evidente periculosidade, haja vista o
modus operandi
, em tese, utilizado na empreitada criminosa, circunstância essa que configura o
periculum
libertatis
justificador da medida extrema.

Sendo assim, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo da instância
primeva
, porque, primeiro, não houve o preenchimento, por parte do recorrente, dos requisitos do art. 580 do Código de Processo Penal. E, segundo, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para
assegurar a aplicação da lei penal
, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Destarte, embora, o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, no presente caso: tanto o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva quanto
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema por garantia da ordem pública.

Por conseguinte, não se mostra suficiente
a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, eis que as circunstâncias dos delitos, em tese, perpetrados pelo recorrente revelaram que
providência menos gravosa do que a sua custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública, resguardar a instrução criminal e a aplicação da lei penal.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial,
nego provimento
aos recursos interpostos por
Rodrigo Borges Matos
d
a Silva
,
Victor Hugo
d
a Silva Cardoso
e
Diego Benedito Santana
, a fim de que sejam submetidos ao Tribunal do Júri da Comarca de
Rosário Oeste
, pela suposta prática dos crimes
pelos quais foram pronunciados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023